Tribunal: STF
Processo: Rcl 41345
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 11289-16.2014.5.01.0056, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo. 
    Vossa Excelência julgou procedente o pedido de cassação do pronunciamento formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    A reclamante sustenta omissão, aludindo ao não afastamento da decisão na qual versada controvérsia relativa à inexistência de transcendência da matéria. Alega tornado insubsistente, por Vossa Excelência, ato subsequente em que assentada a irrecorribilidade. 
    A embargada não apresentou contrarrazões – certidão de 30 de abril de 2021.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    No ato embargado, implementei a cassação da decisão mediante a qual assentada a irrecorribilidade do pronunciamento que o Tribunal Superior formalizou em 15 de maio de 2020.
    Com a leitura da peça primeira, observa-se ter a reclamante apontado como ato reclamado o que implicou a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por si interposto, em 23 de abril de 2020, versando a ausência de transcendência da questão.
    3. Conheço e provejo os embargos de declaração, para, sanando a omissão, cassar os atos do Tribunal Superior do Trabalho, formalizados em 15 de maio de 2020 e 23 de abril de 2020, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 11289-16.2014.5.01.0056.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator